Tribunal: TCU
Processo: 000.015/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Fiscalização de desestatização em que se acompanha processo de desestatização mediante a celebração de parceria público privada (PPP) na modalidade concessão patrocinada, para execução de projetos, obras e serviços necessários à construção, operação e manutenção do sistema de interligação do túnel imerso entre os municípios de Santos/SP e Guarujá/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento de desestatização a ser realizada mediante a celebração de parceria público privada na modalidade concessão patrocinada, viabilizada por meio da celebração de convênio entre a União e o Estado de São Paulo com o objetivo da execução de projetos, obras e serviços necessários à construção, operação e manutenção do sistema de interligação do túnel imerso entre os municípios de Santos e Guarujá, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dispensar a análise prévia deste Tribunal sob o rito da Instrução Normativa-TCU 81/2018, conforme o escopo delimitado nesta decisão, sem prejuízo da competência e da jurisdição do Tribunal de Contas da União para exercer o controle externo sobre a atuação dos órgãos e entidades federais e sobre a aplicação de recursos públicos da União na avença, além do impacto da modelagem nos bens de propriedade da União, notadamente o Porto de Santos, por meio de outros instrumentos fiscalizatórios; 9.2. restituir os autos à unidade instrutora para que instaure acompanhamento sobre o tema e delimite, junto ao gabinete deste relator, a estratégia de fiscalização, considerando os fundamentos deste acórdão e a possibilidade de atuação em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 9.3. dar ciência desta decisão ao Ministério de Portos e Aeroportos, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários e ao Governo do Estado de São Paulo.